Tribunal: TJDFT
Processo: 0724960-07.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0724960-07.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: KAREN BOESCHENSTEIN AGRAVADO: ELIZANGELA PAIVA SCARDUA, MARIA INES PAIVA SCARDUA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por KAREN BOESCHENSTEIN contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília pela qual, nos autos da Ação de Execução de Título Executivo Extrajudicial ajuizada contra ELIZANGELA PAIVA SCARDUA e MARIA INES PAIVA SCARDUA, indeferido o pedido de gratuidade de justiça: “Acolho a emenda retro. Não obstante, nos termos do art. 99 do CPC/15, o juiz poderá indeferir o pedido de gratuidade de justiça, se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a sua concessão. No caso dos autos, nada há que evidencie a pobreza jurídica da parte autora, mormente porque os documentos anexados aos autos são insuficientes para comprovar a alegada hipossuficiência. Noto, inclusive, que sequer se dignou a parte a juntar extrato contemporâneo à juntada da petição. Os demais documentos juntados, por sua vez, referem-se a despesas comuns e ordinárias compatíveis com a realidade de quaisquer jurisdicionados não hipossuficientes sob a ótica financeira. Ressalte-se que as custas judiciais do Distrito Federal estão entre as mais baixas do país. Por tal razão, não comprovada no caso concreto a situação de hipossuficiência alegada pelo autor, indefiro o benefício da gratuidade de justiça ao exequente. Confiro prazo de 15 dias para que a parte recolhas as custas iniciais, sob pena de cancelamento da distribuição. Intime-se.” - ID 160343573, autos de origem. A agravante alega, em síntese, que “está desempregada e sua única fonte de renda, à exceção de colaboração de familiares para sua subsistência, é justamente a decorrente do contrato de locação que fundamenta a presente execução, razão pela qual não pode arcar com as despesas processuais.”– ID 48197714, p. 2. Afirma que “quando da emenda da inicial, a Autora Agravante informou que os valores recebidos por Eliamara Pederneiras são referentes à pensão alimentícia de sua filha Maria Heloísa Boeschenstein Ururahy. Disso resulta que, caso a Agravante tenha que realizar o pagamento de custas judiciais, deverá utilizar dos valores recebidos a título de prestação alimentícia de sua filha, cuja destinação e função social não abarca o pagamento de custas judiciais. Decisão esta que, com a devida vênia, merece ser reformada.” – ID 48197714, p. 4. Sustenta que “malgrado a movimentação financeira da Agravante possa ser considerada elevada aos olhos do juízo a quo, com a devida vênia a situação deve ser apreciada a luz do caso concreto, sendo imprescindível o cotejo das condições econômico financeiras da Agravante com as despesas ordinárias realizadas para manutenção de sua própria subsistência e/ou da sua família.” – ID 48197714, p. 5. E pede: “Diante do exposto, urge seja antecipado os efeitos da tutela recursal para impedir a extinção do feito, bem como requer a reforma de r. decisão agravada, no sentido de deferir os benefícios da justiça gratuita à Agravante. No mérito, espera a Autora Agravante que seja conhecido e provido o agravo, com a confirmação da tutela reformando a r. decisão agravada para deferir os benefícios da justiça gratuita à Agravante.” – ID 48197714, p. 8. Intimada a comprovar sua situação econômico-financeira (despacho de ID 48200629), a agravante juntou cópia de sua CTPS (ID 48613591), prints de conversa via aplicativo whastapp (IDs 48613592, 48613599, 48613600), extratos bancários referentes aos meses de março/2023 a julho/2023 (IDs 48613594 a 48613598). É o relatório. Decido. Agravo de instrumento interposto com base no art. 1.015, V do CPC (decisão que rejeitou pedido de gratuidade de justiça); conheço do recurso, satisfeitos os pressupostos processuais. Consoante o disposto no §1o do art. 101 do CPC/2015, “o recorrente estará dispensado do recolhimento de custas até decisão do relator sobre a questão, preliminarmente ao julgamento do recurso”. Dispõe o artigo 99 do Código de Processo Civil que o pedido de gratuidade da justiça poderá ser indeferido se não satisfeitos os pressupostos legais para a sua concessão (§2o), definido que, caso o requerimento seja formulado exclusivamente por pessoa natural, presume-se verdadeira a sua alegação (§3o). Por sua vez, a Constituição Federal de 1988, em seu art. 5o, inciso LXXIV, dispõe que “o Estado prestará assistência judiciária integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. Assim, necessária a prova da situação de penúria econômica, interpretação que emana da própria Constituição Federal. Nos termos do que tem prevalecido nesta c. Turma, adotado o teto estabelecido para atendimento pela Defensoria Pública do Distrito Federal que, nos termos da Resolução 140, de 24 de junho de 2015, considera hipossuficiente aquele que aufere renda familiar bruta mensal de até 5 (cinco) salários mínimos, o que equivale a R$ 6.600,00 (seis mil e seiscentos reais). Pelos documentos acostados, a parte autora encontra-se desempregada e necessita, constantemente, da ajuda de familiares para arcar com suas despesas ordinárias, conforme se verifica dos prints de conversas de ID 48613600. Os extratos bancários acostados, referentes aos meses de março/2023 a julho/2023 (IDs 48613594 a 48613598), indicam que a agravante não tem condições de arcar com os custos do processo sem comprometer sua subsistência. Assim, a princípio, faz jus ao benefício postulado. Forte em tais argumentos, defiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se. Intimem-se. Brasília, 6 de julho de 2023. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora